Tribunal: TJES
Processo: 5000266-17.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-17.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOSINA FERREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE PRODUTO) CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE EM 26/07/2021 ADQUIRIU JUNTO A REQUERIDA LOJAS SIPOLATTI UMA GELADEIRA NO VALOR DE R$ 4.368,50 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). INFORMA QUE APÓS DOIS MESES DA COMPRA DO PRODUTO, O MESMO COMEÇOU A APRESENTAR BARULHOS QUE INDICAVA MAU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A ABERTURA DAS ORDENS DE SERVIÇO INFORMADAS NA INICIAL, SEM UMA SOLUÇÃO DEFINITIVA. DIANTE DISSO, ROGA EM SEDE LIMINAR QUE SEJA DETERMINADO À PRIMEIRA E SEGUNDA REQUERIDAS, QUE ESTAS PROVIDENCIEM O FORNECIMENTO IMEDIATO DE UMA GELADEIRA NOVA DE MODELO IDÊNTICO AO CONTRATO NA COMPRA DO PRODUTO, BEM COMO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00.
LIMINAR DEFERIDA
.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para
CONDENAR AS REQUERIDAS, de forma solidária,
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(3). RECURSO DA LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM AMBOS OS EFEITOS, SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO DANO MORAL, JULGANDO IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM FACE DESTA RECORRENTE (SIPOLATTI). SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DA RECORRIDA, REQUER SEJA INDIVIDUALIZADA A CULPA PELO DANO MORAL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CULPA POR PARTE DA SIPOLATTI E/OU MINORADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4). RECURSO DA PANASONIC DO BRASIL LTDA.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, ARGUMENTANDO QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PANASONIC DEMONSTRA QUE O PRODUTO FOI TROCADO, RAZÃO PELA QUAL DEFENDE NÃO HAVER QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO
A Q
UO
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVAS, CONSOANTE CERTIDÃO DE ID.: 3835025. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. GELADEIRA ADQUIRIDA PELA CONSUMIDORA NO VALOR DE
R$ 4.368,50 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). PRODUTO QUE PASSOU A APRESENTAR VÍCIOS APÓS DOIS MESES DE USO. ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇOS SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. DECORRIDO MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS OS VÍCIOS NÃO FORAM SANADOS PELOS RECORRENTES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 26, INCISO II, DO CDC, CONFORME RATIFICADO NA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO AgInt no AREsp 1.183.072. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RECORRENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. APURADO O DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO, ISTO POR SI SÓ É FATO SUFICIENTE PARA ENSEJAR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA, MORMENTE QUANTO AQUELE NÃO FORA REPARADO NO PRAZO LEGAL, O QUE DEVERAS VIOLA DIREITO DE ORDEM IMATERIAL DA RECORRIDA, PORQUANTO
IN CASU
, O PRODUTO ADQUIRIDO POR ESTA TRATA-SE DE BEM ESSENCIAL, RAZÃO PELA QUAL CUIDA-SE DE EVENTO GERADOR DE DANO MORAL EM FACE DA CONSUMIDORA, HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NO ART. 6º, INCISO VI, DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) POR NÃO SE TRATAR DE VALOR IRRISÓRIO OU DESPROPORCIONAL.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9). CONSIDERANDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.